Tribunal: TJDFT
Processo: 0751031-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751031-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MELL SILVA BRAZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53956671) interposto pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL PARANOA PARQUE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 177138152, na origem) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0703537-64.2023.8.07.0008 movida pelo ora Agravante em face de MELL SILVA BRAZ, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos a contrato de alienação fiduciária sobre imóvel a que se vinculam os débitos condominiais perseguidos na execução. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a Agravada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 15:11:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador